Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. GRUPO ECONÔMICO. INSOLVÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. EMPRESAS FAMILIARES. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme as alterações empreendidas pela recente Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), a mera existência de grupo econômico entre empresas, sem o comprovado abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade (art. 50, § 4o, do Código Civil).

2. In casu, a despeito de comporem o mesmo grupo econômico, o simples fato de as empresas funcionarem no mesmo prédio, possuírem os mesmos diretores e advogados não demonstra, por si só, abuso da personalidade jurídica.

3. Estruturas empresariais de origem familiar muitas vezes possuem o mesmo quadro de direção, sem que disso se possa presumir, automaticamente, confusão patrimonial entre elas.

4. Por não se tratar de relação de consumo, inaplicável, na espécie, a Teoria Menor da Desconsideração, positivada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a simples insolvência da Executada não autoriza a desconsideração.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.